Tribunal: TJDFT
Processo: 0022682-80.2014.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0022682-80.2014.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA, INCORPORACAO GARDEN LTDA APELADO: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA, INCORPORACAO GARDEN LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias, formulado por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (ID 9106762) em face do deferimento de recuperação judicial do grupo de empresas a que pertence a ré, nos autos do processo no 5422037.90.2017.8.09.0051, que tramita perante a Sétima Vara Cível da Comarca de Goiânia. Razão não assiste à requerente. Consoante dispõe o art. 47 da Lei 11.101/2005, “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”. Estando o pedido em conformidade com a lei e apresentada toda a documentação exigida, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, dentre outras medidas, determinará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor. O art. 6o do referido diploma legal estabelece: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. [...] Ocorre que os pedidos, nesta ação, tanto os formulados na petição inicial quanto os descritos na apelação, dizem respeito à compensação por danos materiais e morais sofridos em razão do atraso na entrega da obra, bem como restituição dos valores anteriormente pagos pelos promissários compradores do imóvel. Percebe-se, pois, que não se mostra líquido o débito discutido na demanda, uma vez que ainda pendente de apreciação pelo Colegiado, tendo em vista o recurso de apelação interposto pelas rés. Assim, caso mantida a sentença que deu ganho de causa ao autor, haverá a necessidade de posterior liquidação. Não há dúvida, portanto, que a ação em análise é genuinamente de conhecimento, envolvendo quantia ilíquida, enquadrando-se, pois, na exceção disposta no § 1o do art. 6o da Lei 11.101/2005. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Lei no 11.101/2005. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. PRAZO DE 180 DIAS. CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao fazer referência a todos os créditos existentes na data do pedido? refere-se àqueles que sofrerão os efeitos da recuperação, ou seja, os decorrentes de situações pretéritas originadas antes do deferimento da recuperação judicial, entenda-se, antes da condição de fragilidade reconhecida judicialmente em favor da sociedade empresária/anônima. 2. O art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/05, determina que deve ter regular prosseguimento a ação que demandar quantia ilíquida, o que significa dizer que antes da submissão dos créditos aos efeitos da recuperação judicial, deve ser promovida a liquidação do julgado, o que ocorrerá mediante a supervisão do administrador judicial, se já deferida a recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1054451, 07016432420168070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 25/10/2017.) CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DÍVIDA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PARTE IDEAL DE HOTEL. RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DOS COMPRADORES. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO PARCELADA. PENALIDADE EXCESSIVA (ART. 413 DO CC). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DA EMPRESA RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O §1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 estabelece que terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. 2. Não se revela abusividade, diante da especificidade de contrato de investimento consistente em aquisição de parte ideal de hotel, a cláusula que estabelece a retenção de percentual de 20% dos valores pagos pelos adquirentes em caso de desistência, conforme autoriza o art. 408 e ss. do Código Civil. 3. Ainda que não se trate de relação de consumo, verifica-se, no caso específico, a existência de penalidade manifestamente excessiva aos compradores que, a despeito de devolverem a quota parte que adquiriram do empreendimento, que ficou imediatamente disponível para revenda, foram obrigados a assinar distrato, com natureza adesiva, com previsão de recebimento parcelado dos valores pagos, revelando-se viável a revisão do contrato no aspecto, conforme autoriza o art. 413 do Código Civil. 4. A correção monetária visa apenas contornar as diluições da moeda, revelando-se, portanto, como meio de recomposição do valor despendido, devendo ocorrer desde o efetivo desembolso de cada parcela. 5. Na hipótese específica, quando do ajuizamento da ação, a empresa alienante já estava inadimplente com os termos do distrato, eis que não efetuou o pagamento de nenhuma das seis parcelas que deveriam ser quitadas a partir de junho de 2016, motivo pelo qual a dívida deve ser acrescida de juros desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 6. Recurso da empresa ré conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão n.1015108, 20160110927825APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 192/209). EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. DÍVIDA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - O § 1o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005 estipula, expressamente, que o Feito, no qual se demandar quantia ilíquida, terá prosseguimento no Juízo em que foi processada a ação, mesmo quando deferido o processamento do pedido de recuperação judicial. 2 - A discussão do quantum debeatur do cumprimento de sentença originário consubstancia demanda ilíquida, devendo ser processada até a apuração do respectivo crédito, a teor do disposto no § 1o do art. 6o da Lei no 11.101/2005. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão n. 1004763, 20150020308265AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: 369/372). Desse modo, considerando a natureza do crédito objeto da demanda, que ainda se encontra pendente de julgamento definitivo, o deferimento de pedido de recuperação judicial por parte do grupo econômico ao qual pertence a empresa ré não tem o condão de impor a suspensão do processo de conhecimento. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de suspensão do processo. Preclusa esta decisão, venham-me os autos conclusos para julgamento dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador